Tribunal: TJDFT
Processo: 0700567-47.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700567-47.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAGMA GARDENIA QUEIROZ DE PAIVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília que esclareceu que o débito exequendo atualizado corresponde a R$ 12.964,54. Por esse motivo, o Juízo conferiu prazo ao exequente para esclarecer se pretendia receber integralmente essa quantia em dinheiro (depósito judicial) ou se preferia permanecer com o crédito de R$ 6.000,00 lançado na fatura do cartão e receber mais R$ 6.964,54 do valor depositado em Juízo pelo banco. Alega a agravante que o acórdão condenou o banco a pagar o dobro da quantia cobrada indevidamente (R$ 6.000,00) e declarou a inexistência da nova cobrança do mesmo valor nas faturas seguintes. Entende que o banco deve pagar três vezes esse valor, que corrigido alcança R$ 18.514,29, valor este pleiteado no cumprimento de sentença. Afirma que o banco não apresentou impugnação no prazo legal, questionando extemporaneamente o valor cobrado. Sustenta que, diante da preclusão, o valor pretendido deve ser pago. É o relato. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, há dois requisitos cumulativos para o efeito suspensivo: a probabilidade de provimento do recurso, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano pelo relator; e o risco grave, de difícil e ou impossível reparação em eventual demora no julgamento do recurso. Na hipótese, não se verificam esses requisitos. O cumprimento de sentença deve observar estritamente o título judicial, o que foi objeto de condenação. Qualquer questão que transbordar os limites objetivos da coisa julgada não pode ser cobrado nessa fase do processo. Evidentemente, o credor pode acrescer os encargos (correção monetária e juros moratórios) fixados na decisão exequenda. Qualquer cobrança que transborde esses limites configura excesso. A autora ajuizou a demanda alegando que o banco réu havia cobrado de uma única vez na mesma fatura do cartão de crédito as seis parcelas de um pacote turístico que havia adquirido por R$ 6.000,00. E esclareceu que, além da cobrança única, lançou novamente as 6 parcelas nas faturas seguintes. Ou seja, pagou em dobro pelo pacote turístico, sendo o segundo pagamento de forma parcelada em seis vezes. A sentença condenou “a ré à obrigação de devolver à autora a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), dobro do valor indevidamente pago”. O acórdão reformou parcialmente a sentença apenas para declarar a inexistência do débito que continuou a ser indevidamente cobrado, nestes termos: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA PARCELADA. COBRANÇA DE UMA ÚNICA VEZ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DEVIDA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu à obrigação de devolver à autora a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), dobro do valor indevidamente pago. 2. Nas razões autorais, requer a reforma da sentença para que seja declarada a inexistência do débito de R$ 6.000,00 lançado após a quitação da dívida com o banco réu, bem como sua condenação em danos morais. 3. Nas razões do réu, afirma não ter havido falha na prestação do serviço, sendo indevida a condenação da restituição na forma dobrada. 4. Aplica-se ao presente feito o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo decorrente da prestação de serviços, em cuja hipótese a responsabilidade civil da parte ré é objetiva, não sendo necessária a verificação de culpa para sua caracterização (art. 14 do CDC). 5. Cinge-se a controvérsia em saber se é devida a restituição de quantia, simples ou em dobro, no caso de cobrança antecipada de todas as parcelas de compra, quando a opção do consumidor seria para pagamento em seis prestações. Dispõe o artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor: “O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável” 6. Incontroversa a compra realizada no Cartão de Crédito, no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), dividida em 6 vezes de R$ 1.000,00 (mil reais), porém cobrada em uma única vez. 7. A persistência nas cobranças equivocadas e a reclamação administrativa para correção do erro demonstram a inexistência de erro justificado, configurando a falha na prestação de serviço, dando lugar à repetição de indébito prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, a ser corrigida monetariamente a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ), com aplicação de juros legais de 1% ao mês desde a data da citação. 8. Observado, ainda, que após quitação da compra o banco cobrou novamente pela mesma despesa, de forma parcelada, sendo necessário, neste ponto, reformar a sentença para declarar a inexistência daquele débito cobrado em duplicidade. 9. A repetição dobrada de que trata o art. 42, parágrafo único do CDC tem caráter indenizatório e, assim, não é cumulável com a indenização por danos morais, salvantes situações excepcionais, que não se verificam no presente caso. 10. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e declarar a inexistência do débito cobrado em duplicidade. Recurso do réu conhecido e improvido. 11. Condenada a parte recorrente vencida, Banco Bradesco, a arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/95). 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. Evidente, portanto que, além da condenação objeto da sentença, o acórdão acrescentou apenas a declaração de inexistência do débito cobrado pela segunda vez. Ou seja, a reforma acrescentou exclusivamente conteúdo declaratório, sem cunho condenatório. E não poderia ser diferente, pois a compra foi efetivamente realizada pela autora, que usufruiu do pacote turístico contratado. Portanto, uma das cobranças era devida, caso contrário a autora usufruiria gratuitamente do serviço contratado. A falha do banco ocorreu ao lançar de uma única vez na mesma fatura as seis parcelas dessa operação (6 x 1.000). O segundo lançamento foi exatamente na forma pretendida pela autora, ou seja, o valor devido foi cobrado nas faturas seguintes em 6 parcelas. Bem por isso, a sentença condenou o réu a devolver em dobro o valor de uma dessa cobranças, pois era indevida. E o acórdão declarou a inexistência do débito para que o banco não voltasse a lançar novas cobranças nas faturas da autora, já que ela havia pagado o que devia (R$ 6.000,00). Portanto, a pretensão da agravante em receber R$ 18.000,00, além de não ter sido objeto do acórdão (que apenas declarou a inexistência da cobrança indevida), representaria enriquecimento ilícito, na medida em que ficaria sem pagar pelo serviço contratado e usufruído. A alegação de preclusão quando aos cálculos apresentados não sobrepuja a coisa julgada e a exigência de título executivo a amparar a pretensão. Aliás, o postulado da boa-fé objetiva exige das partes conduta ética no processo e rechaça a pretensão de enriquecimento sem causa. Nesse cenário, se o banco creditou na fatura da autora R$ 6.000,00, o débito remanescente seria de R$ 6.000,00 com os acréscimos determinados na sentença (correção monetária e juros). Portanto, a decisão agravada acertadamente intimou a credora para esclarecer se pretende levantar integralmente a quantia depositada pelo banco (R$ 12.964,54), hipótese em que o crédito na fatura será estornado, ou se prefere permanecer com o crédito na fatura e levar parte da quantia depositada (R$6.964,54). Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA